Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-35.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. RESP. 1.951.888/RS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO ALTERADO.

1. O art. 1.022, do CPC, é insofismável ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos da decisão.

2. No caso em análise, possível reconhecer a existência de omissão no que diz respeito a falta de aplicação do entendimento exarado na tese contida no Tema 1132 do STJ, para constituir em mora o devedor quando a notificação extrajudicial for enviada a sua residência, o que implica em cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.